Tribunal: TJDFT
Processo: 0724508-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.703, DO CC. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE SUPERIORES AOS ALEGADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC). 2 – Pedido de majoração do encargo. Acolhimento parcial. Há nos autos elementos que indicam que a renda do alimentante é superior à alegada. O acolhimento parcial do pedido inicial, com majoração do quantum alimentar fixado na origem, a fim de melhor ajustá-lo às necessidades do alimentando, sem prejuízo da subsistência de quem o fornece, é medida que se impõe.3 – Recurso de apelação do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

r